Tribunal: TJMT
Processo: 1021076-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021076-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: M. D. R. SOARES BRITO - ME
AGRAVADO: DW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME, NELIO PRIMO DOS SANTOS
Vistos etc.
Verifica-se dos autos originais que a agravada cadastrada no sistema como DW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 16.385.096/0001-93, possui o mesmo CNPJ da empresa INTEGRADORA BRASILEIRA DE ENERGIA SUSTENTÁVEL - ME, CNPJ n. 16.385.096/0001-93, conforme apontado no recurso.
Nesses termos, a intimação deve ser realizada em nome desta, no endereço apresentado na contestação: Rua Jabaquara, n. 544, Qd. 28, Lt. 130, Centro, São Luís de Montes Belos – Goiás.
Ante o exposto, renove-se o ato conforme orientação acima.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora